Tribunal: TJMT
Processo: 0007857-81.2015.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007857-81.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PRIMAVERA DIESEL LTDA - CNPJ: 00.183.277/0001-05 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP - CNPJ: 03.009.104/0001-55 (APELANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), M. C. TERRAPLANAGEM E LOCACOES LTDA - ME - CNPJ: 09.532.232/0001-65 (APELANTE), A. F. BARISON EIRELI - ME - CNPJ: 17.769.349/0001-95 (APELANTE), CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP - CNPJ: 03.009.104/0001-55 (APELADO), M. C. TERRAPLANAGEM E LOCACOES LTDA - ME - CNPJ: 09.532.232/0001-65 (APELADO), A. F. BARISON EIRELI - ME - CNPJ: 17.769.349/0001-95 (APELADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (APELADO), GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - CNPJ: 02.351.006/0001-39 (APELADO), RICARDO HILDEBRAND SEYBOTH - CPF: 004.942.829-24 (ADVOGADO), CINTIA LUIZA TONDIN - CPF: 052.673.789-17 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (APELADO), MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA - CPF: 401.477.389-20 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), SOMBRA TERRAPLENAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 20.795.322/0001-81 (APELADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), BRUNO ZARDO BUENO - CPF: 029.834.791-10 (ADVOGADO), JACSON MARCELO NERVO - CPF: 838.790.301-97 (ADVOGADO), CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 02.561.604/0001-32 (APELADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 16.671.627/0001-04 (APELADO), LUCAS ARRAIS CORREA - CPF: 022.079.211-90 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (APELADO), JOSE RAVANELLO - CPF: 177.983.700-30 (ADVOGADO), WENDELL OLIVEIRA CASTRO - CPF: 699.918.981-15 (ADVOGADO), DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 04.769.422/0001-87 (APELADO), MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA - CPF: 885.188.921-04 (ADVOGADO), EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.420.916/0003-13 (APELADO), RENATO MILANEZ VIEIRA - CPF: 053.843.016-86 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), KAISER PECAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 01.558.747/0001-22 (APELADO), MAURO JOSE GUTIERRE - CPF: 044.807.298-01 (ADVOGADO), BIAVATTI & CIA LTDA - CNPJ: 01.289.412/0001-56 (APELADO), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA - CNPJ: 03.037.291/0001-80 (APELADO), MIGUEL DARIO DE OLIVEIRA REIS - CPF: 002.322.528-90 (ADVOGADO), FABIANA BARBAR FERREIRA CONTE - CPF: 270.314.158-02 (ADVOGADO), TRANSPORTES FRAORE LTDA - CNPJ: 07.780.442/0001-47 (APELADO), SOTREQ S/A - CNPJ: 34.151.100/0001-30 (APELADO), CAROLINE BERNARDES SCHITTINI PINTO - CPF: 098.397.927-84 (ADVOGADO), GABRIELA DE MELLO ALVES E SALGADO - CPF: 084.489.417-64 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS BARRETTI JUNIOR - CPF: 013.046.637-95 (ADVOGADO), PAULO RAFAEL FENELON ABRAO - CPF: 862.216.041-68 (ADVOGADO), BANCO CATERPILLAR S.A. - CNPJ: 02.658.435/0001-53 (APELADO), DARCI NADAL - CPF: 065.565.238-87 (ADVOGADO), CLEUZA ANNA COBEIN - CPF: 525.416.818-87 (ADVOGADO), T.B.TRANSPORTADORA DE BETUMES LTDA - CNPJ: 81.437.048/0001-63 (APELADO), EROS GRADOWSKI JUNIOR - CPF: 446.765.229-91 (ADVOGADO), DENIS GRADOWSKI RODRIGUES - CPF: 029.293.779-25 (ADVOGADO), CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 82.381.815/0001-22 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CLAUDIO AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 01.624.149/0001-04 (APELADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), GCARD ASSESSORIA EM CREDITO E COBRANCA LTDA - ME - CNPJ: 11.991.876/0001-63 (APELADO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), VITOR COSTA ROCHA - CPF: 020.007.131-90 (APELADO), JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (APELADO), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), SANY IMPORTACAO E EXPORTACAO DA AMERICA DO SUL LTDA - CNPJ: 09.066.194/0001-00 (APELADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), DANIEL BLIKSTEIN - CPF: 166.172.818-96 (ADVOGADO), ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 23.314.594/0001-00 (APELADO), ANDREA SYLVIA DE LACERDA VARELLA FERNANDES - CPF: 497.412.924-49 (ADVOGADO), ALINE HENRIQUE ALBERTO DANTAS CABRAL - CPF: 044.179.354-16 (ADVOGADO), ROBERTO PIRES DE MORAES NETO - CPF: 593.057.891-53 (APELADO), ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - CPF: 012.925.510-62 (ADVOGADO), NILTON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 466.751.401-91 (APELADO), TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.795.465/0001-74 (APELADO), PRIMAVERA DIESEL LTDA - CNPJ: 00.183.277/0001-05 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (APELADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO LOYO DE MEIRA LINS - CPF: 799.885.984-91 (ADVOGADO), VINICIUS MAURICIO ALMEIDA - CPF: 985.963.731-87 (ADVOGADO), PRIMAVERA DIESEL LTDA - CNPJ: 00.183.277/0002-88 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 31.820.625/0001-23 (APELADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO RECUPERACIONAL (ART. 63 DA LEI Nº 11.101/2005) – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – RESGUARDADA A VIA DE EXECUÇÃO ESPECÍFICA INDIVIDUAL PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Cediço que a recuperação judicial divide-se em fases: a primeira, com o deferimento do seu processamento; a segunda, com a aprovação do plano de credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença; e a terceira fase denomina-se de fase de execução, que compreende a fiscalização do cumprimento do plano de recuperação aprovado pelos credores.

Não prospera a pretensão de reformar a sentença de encerramento da recuperação judicial, na medida em que caso, de fato, tenha ocorrido o alegado descumprimento das obrigações dispostas no plano em favor da parte credora, cabe a ela intencionar a execução específica da obrigação pela via individual de execução específica.

Escoado o prazo a que alude o
caput
do art. 61 da Lei nº. 11.101/05, é o caso de encerramento da recuperação, conforme empreendido no édito recorrido, mormente porque a lei assegura ao credor a faculdade de executar especificamente o crédito ou a falência, nos termos do art. 94 da Lei nº. 11.101/05. Precedentes.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007857-81.2015.8.11.0037

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:

CONSTRUTORA ALFER LTDA – EPP E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, Juíza de Direito
Patrícia Cristiane Moreira
, a qual proferiu sentença que decretou o encerramento da recuperação judicial da parte recuperanda apelada
CONSTRUTORA ALFER LTDA – EPP
e
OUTROS
, na forma do art. 63 da Lei nº. 11.101/2005.

A parte apelante aduz que
“a importância não fora comprovada pela recuperanda, sendo que este credor não recebera o valor devido informado pela recuperanda”
(sic).

Pondera que
“manifestou nos autos sobre a inadimplência da recuperanda, manifestação que encontra-se sob id. 118184227, bem como, comunicou ao administrador judicial, via e-mail sobre a situação de inadimplência”
, sendo que
“tendo em vista que a decisão deixou de analisar e requisitar matéria indispensável para a correta análise do direito pleiteado, qual seja: os comprovantes de pagamento desta credora, fere assim, o andamento processual”
, de modo que
“não poderá o presente feito ser encerrado, antes da parte recuperanda comprovar devidamente que houve a adimplência da obrigação assumida com os credores”
(sic).

Pede que
“seja recebido o presente recurso, para fins de reformar a sentença para que haja o prosseguimento do feito, consequentemente, seja intimada a Recuperanda e Administrador Judicial para que esclareçam e comprovem sobre os pagamentos supostamente realizados em favor deste credor. Ainda, requer o cumprimento do plano com o pagamento das parcelas vencidas, sob pena de convolação da recuperação judicial em falência, nos termos doart. 61 § 1º e 73 inciso IV da Lei nº 11.101/2005”
(sic).

Contrarrazões da parte apelada no Id. 199947638, sustentando que
“não merece guarida as afirmações falsas do Banco Apelante, haja vista que restou demonstrado pelas recuperandas o cumprimento do plano de recuperação judicial, durante o período de acompanhamento judicial (biênio), o que foi veementemente atestado pela Administração Judicial e conferido pelo Ministério Público, ocasião em que ambos sinalizaram pelo encerramento do processo recuperacional”
(sic). Pugna pelo desprovimento do recurso.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 200364183.

Na manifestação Id. 210329160, a Procuradoria-Geral de Justiça, representada pela Procuradora de Justiça
Eunice Helena Rodrigues de Barros
, aduz que
“encerrada a recuperação judicial, os credores que ainda não obtiveram o pagamento integral de seu crédito poderão requerer a execução específica deste crédito, ou até mesmo a pleitear a falência da empresa devedora
”
(sic), de modo que opina
pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, insurge-se a parte apelante contra sentença que
decretou o encerramento da recuperação judicial.

Eis o teor da sentença recorrida na parte que interesse a análise da insurgência recursal:

“Processo nº 0007857-81.2015.8.11.0037

Recuperação Judicial

Recuperandas:
Construtora Alfer Ltda. – EPP
,
M. C. Terraplanagem e Locações Ltda. – M, A. F. Barison Eireli - ME

Vistos etc.

Trata-se de ação de recuperação judicial proposta pelo grupo de empresas denominadas
Construtora Alfer Ltda.,
CNPJ 03.009.104/0001-55,
M.C. Terraplanagem e Locações Ltda. – M
E, CNPJ 09.532.232/0001-65 e A
. F. Barison Eireli
, CNPJ 17.769.349/0001-95, regularmente qualificadas nos autos em epígrafe.

A decisão judicial derradeira determinou:
1)
intimação do grupo recuperando para manifestar-se especificamente sobre o pedido de liberação da verba honorária em favor do causídico
Dr. Bruno César Figueiredo Mamus
, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), consoante postulado na parte final da petição (Num. 47405320), bem como

apresentar os comprovantes de pagamento das parcelas referentes aos meses de julho e agosto de 2022, consoante postulado pelo credor
Banco do Brasil S/A
(Num. 92616183 - Pág. 1);
2)
intimação da credora
Sany Importação e Exportação da América do Sul Ltda
. para manifestar-se sobre a arguição de adimplemento das parcelas relativas ao plano de recuperação judicial (Num. 101779855 - Pág. 1);
3)
intimação da Administradora Judicial para apresentar relatório circunstanciado versando sobre a execução do plano de recuperação judicial pelo devedor, com subsequente intimação dos credores e vista ao Ministério Público.

A credora
Sany Importação e Exportação da América do Sul Ltda
. reiterou o descumprimento do plano de recuperação judicial, afirmando que recebeu apenas 6 (seis) parcelas do seu crédito. Além disso, postulou pela intimação das recuperandas para regularizarem os pagamentos (Num. 107168628).

Intimado, o grupo recuperando postulou pelo indeferimento do pedido de liberação da verba honorária em favor do causídico
Dr. Bruno César Figueiredo Mamus
, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), haja vista que os honorários sucumbenciais fixados em demanda diversa da presente, devem ser perseguidos pelos meios ordinários. Apresentou, ainda, os comprovantes de pagamento das parcelas pagas ao
Banco do Brasil S/A
, relativas aos meses de julho e agosto de 2022. Quanto a manifestação da credora
Sany Importação e Exportação da América do Sul Ltda
. arguiu que os pagamentos das parcelas já foram comprovados nestes autos, bem como junto à Administração Judicial (Num. 108795040).

A Administradora Judicial apresentou relatório circunstanciado sobre a execução do plano de recuperação, concluindo pela decretação de encerramento da recuperação judicial, eis que foram observados todos os ditames previstos na Lei nº 11.101/2005 (Num. 109675923).

A credora
Solve Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
requereu a intimação da recuperanda para promover o cumprimento do plano com pagamento das parcelas vencidas (Num. 112547647).

Vitor Costa Rocha
apresentou manifestação impugnando a relação de credores trabalhistas, tendo em vista que seu crédito não está incluído na relação e não foi adimplido pela devedora (Num. 117199560).

A credora
Sombra Terraplanagem Ltda.
manifestou arguindo que seu crédito no valor de R$ 48.600,00 (quarenta e oito mil e seiscentos reais) não foi adimplido (Num. 117330365).

Discordando da planilha de pagamentos, a credora
Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda.
afirmou que recebeu somente R$ 8.610,12 (oito mil seiscentos e dez reais e doze centavos), no dia 19/09/2022, e R$ 1.435,02 (mil quatrocentos e trinta e cinco reais e dois centavos), no dia 31/10/2022, totalizando 4 parcelas e não 8 como indica a Administradora Judicial (Num. 117332130).

Em relação à petição de
Vitor Costa Rocha,
o grupo recuperando afirmou que só pode efetuar o pagamento dos créditos que constam na relação de credores elaborada pela Administração Judicial e que tenham sido inseridos por meio de procedimento próprio (impugnação/habilitação de crédito). Em resposta à credora
Sombra Terraplanagem Ltda.,
arguiu que o crédito com deságio perfaz o montante de R$ 14.580,00 (quatorze mil quinhentos e oitenta reais), possuindo carência de 18 meses e pagamento em 72 parcelas. Assim, cada parcela deve ser paga no valor de R$ 202,50 (duzentos e dois reais e cinquenta centavos), e até o presente momento, as recuperandas pagaram o total de R$ 2.430,00 (dois mil quatrocentos e trinta reais), equivalente a 12 parcelas, isto é, o cumprimento do plano está além do biênio estabelecido na Lei nº 11.101/2005. Em resposta à
Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda.,
o grupo recuperando informou que, com o deságio, o crédito perfaz o montante de R$ 103.321,51 (cento e três mil trezentos e vinte e um reais e cinquenta e um centavos), possuindo, também, carência de 18 meses e pagamento em 72 parcelas. Desta forma, cada parcela deve ser paga no valor de R$1.435,02 (mil quatrocentos e trinta e cinco reais e dois centavos), e até o presente momento, as recuperandas pagaram o total de R$ 11.480,16 (onze mil, quatrocentos e oitenta reais e dezesseis centavos), de acordo com os comprovantes anexos (Doc. 01), ou seja, foram pagas exatamente 8 (oito) parcelas, isto é, o cumprimento do plano está além do biênio estabelecido na Lei nº 11.101/2005 (Num. 117623942).

Em nova manifestação, a Administradora Judicial corroborou as arguições do grupo recuperando (Num. 117623942), reiterando acerca do cumprimento do plano de recuperação judicial (Num. 117649596).

O Ministério Público apresentou parecer favorável ao encerramento da recuperação judicial, por ser a medida necessária ao prosseguimento das atividades empresariais das empresas que, aparentemente, superaram a crise econômica que originou o presente processo (Num. 117745891).

O credor
Banco do Brasil S/A
postulou pela intimação das recuperandas e da Administradora Judicial para que esclareçam e comprovem os pagamentos realizados em seu favor, para adequação da planilha de pagamentos (Num. 118184227).

Em nova manifestação, a credora
Solve Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
arguiu que o último pagamento realizado pela empresa ocorreu em 28/11/2022, nada mais pagando desde então, o que evidencia manifesto inadimplemento. Postulou, ainda, intimação da recuperanda para que efetue o pagamento das parcelas vencidas e não pagas do plano de recuperação judicial, sob pena de convolação da recuperação judicial em falência (Num. 118200686).

O grupo recuperando colacionou aos autos os comprovantes de pagamento relativos aos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2023, reiterando o pedido de encerramento da recuperação judicial (Num. 120561250).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

O causídico representante do credor
Raimundo Nonato Gomes Freire
,
Dr. Bruno César Figueiredo Mamus,
postulou pela liberação do valor de R$1.000,00 (mil reais), correspondente aos seus honorários advocatícios.

Não houve, todavia, a inclusão do referido crédito na relação de credores, sendo relacionado apenas o crédito de
Raimundo Nonato Gomes Freire,
de modo que a cobrança de eventual verba sucumbencial deve ser realizada em autos autônomos, já que a recuperação judicial não é a via adequada para tanto.

No que tange a impugnação à relação de credores trabalhistas

apresentada por
Vitor Costa Rocha,
o pedido deveria ter sido formulado em incidente de habilitação/impugnação ao crédito, nos moldes do artigo 13 da Lei nº 11.101/2005, eis que o bojo da recuperação judicial não é a via adequada para inclusão de crédito na relação de credores.

Por fim, em relação às inconsistências de pagamento mencionadas pelas credoras
Sany Importação e Exportação da América do Sul Ltda
.,
Solve Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
,
Sombra Terraplanagem Ltda.
e
Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda.,
há que se reconhecer que, de fato, houve atraso no adimplemento de algumas parcelas do plano de recuperação judicial, conforme admitido pelo grupo recuperando e informado pela Administradora Judicial.

Enfrentando graves dificuldades financeiras, em virtude dos impactos da pandemia do Covid-9, o grupo recuperando chegou a postular pela suspensão do cumprimento do plano de recuperação judicial.

Demonstrado que as empresas recuperandas foram impactadas negativamente em suas economias pela crise gerada na pandemia do novo coronavírus (COVID– 19), dificultando o cumprimento do plano de recuperação judicial, foi deferida a apresentação de plano modificativo a ser submetido à Assembleia Geral de Credores.

Todavia, o grupo recuperando informou que empreendeu esforços em honrar com o previsto no plano de recuperação judicial e o adimplemento das obrigações dentro dos 2 (dois) anos de acompanhamento judicial, ocasião em que restou sem efeito a autorização para apresentação de plano modificativo.

Há que se ressaltar, ainda, que a Administradora Judicial mencionou no relatório circunstanciado que a recuperanda vem cumprindo as obrigações determinadas de forma satisfatória, com o cumprimento de mais de 85% (oitenta e cinco por cento) do plano de pagamento, conforme demonstra planilha atualizada,
concluindo que foram adimplidas todas as obrigações vencidas dentro do prazo de 2 (dois) anos de fiscalização.

Destarte, analisando o relatório apresentado pela Administradora Judicial, verifico que as obrigações assumidas junto ao plano de recuperação judicial foram adimplidas dentro do biênio da supervisão judicial.

Conforme dispõe o artigo 61 da Lei nº 11.101/2005, a empresa devedora permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram as obrigações previstas no plano que se vencerem até dois anos depois da concessão do pedido.

Durante esse período, a recuperanda deve ser fiscalizada pelo juízo, vez que o descumprimento de qualquer obrigação acarretará a convolação da recuperação em falência.

Como bem interpretado pelo jurista Manoel Justino Bezerra Filho, presumiu o legislador que o devedor que se submeteu a todos os percalços do pedido de recuperação, que preencheu todas as exigências legais, que cumpriu suas obrigações por dois anos consecutivos, certamente já terá atingido uma situação na qual deverá cumprir todas as demais obrigações assumidas.

Dessa forma, após dois anos, mesmo pendentes diversos pagamentos futuros, prevê a lei o encerramento da recuperação judicial desde que todas as obrigações vencidas estejam cumpridas (art.63, Lei nº 11.101/2005).

Por essa razão, a fiscalização formalizada pela Administradora Judicial deve descrever, de forma minudente, as obrigações assumidas e a correspondente liquidação, viabilizando a análise judicial do cumprimento da exigência normativa.

Sob tal conjuntura, há relatório circunstanciado versando sobre a execução do plano de recuperação judicial, formalizado pela Administradora Judicial, informando a manutenção das atividades da empresa e respectivo cumprimento do plano, com observância das disposições normativas (Num. 109675923).

Outrossim, o Ministério Público apresentou parecer favorável ao encerramento da recuperação judicial, por ser a medida necessária ao prosseguimento das atividades empresariais das empresas que, aparentemente, superaram a crise econômica que originou o presente processo (Num. 117745891).

Logo, considerando a concessão da recuperação judicial em 29 de agosto de 2019 e a presente data, resta transcorrido o prazo de fiscalização judicial.

Isso posto, DECRETO O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.101/2005 e determino:

I – O pagamento do saldo de honorários à Administradora Judicial, acaso existente, mediante prestação de contas e prévia aprovação judicial, no prazo de 30 (trinta) dias;

II – Recolhimento das custas processuais remanescentes, acaso existentes;

III – A comunicação ao Registro Público de Empresas para as providências cabíveis, inclusive baixa da denominação “em recuperação judicial”;

IV – Autorização do levantamento de valores, pelos credores, mediante expedição de alvará judicial, em conformidade com o plano de recuperação judicial.

Cientifique-se o Ministério Público.

Expeça-se ofício ao Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Natal (RN) com certidão informando a fase processual da recuperação judicial.

Exaurida a finalidade do procedimento, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 14 de julho de 2023.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito
”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Acerca da pretensão recursal apresentada, oportuno citar as disposições legais que regem a temática, assim dispondo a Lei nº. 11.101/05 no tocante:

"Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei
, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial
.

§ 1º
Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência
, nos termos do art. 73 desta Lei.

§ 2º
Decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial
.

Art. 62.
Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descumprimento

de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a

execução específica ou a falência
com base no art. 94 desta Lei.

Art. 63.
Cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no caput do art. 61 desta Lei, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial e determinará
:"
(grifei)

Nesta toada, cediço que a recuperação judicial divide-se em fases: a
primeira
, com o deferimento do seu processamento; a
segunda
, com a aprovação do plano de credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença; e a
terceira
fase denomina-se de fase de execução, que compreende a fiscalização do cumprimento do plano de recuperação aprovado pelos credores.

No tocante ao encerramento da recuperação judicial, esclarece o autor Fábio Ulhôa Coelho:

“De duas formas diferentes se encerra a fase de execução do processo de recuperação judicial: cumprimento do plano de recuperação no prazo de até 2 anos ou pedido de desistência do devedor, que poderá ser apresentado a qualquer tempo e está sempre sujeita à aprovação pela assembleia geral de credores”
(
in
Manual de direito comercial: direito de empresa – 27ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2015)

Neste tear, lendo o teor do recurso, conclui-se que não prospera a pretensão de reforma da sentença de encerramento da recuperação judicial, na medida em que caso, de fato, tenha ocorrido o alegado descumprimento das obrigações dispostas no plano em favor da parte credora apelante, cabe a ela intencionar a execução específica da obrigação pelas vias individuais.

De fato, tratando-se de caso em que, escoado o prazo a que alude o
caput
do art. 61 da Lei nº. 11.101/05, é o caso de encerramento da recuperação, conforme empreendido no édito recorrido, mormente porque a lei assegura ao credor a faculdade de executar especificamente o crédito ou a falência nos termos do art. 94 da Lei nº. 11.101/05.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO RECUPERACIONAL (ART. 63 DA LEI Nº 11.101/2005) – ALEGADA PELA CREDORA CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL AUSÊNCIA DE PROVA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – REJEITADA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL – MÉRITO – AUSENTE CABAL DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO – QUESTÃO QUE DEVE SER MELHOR ANALISADA NA ORIGEM – RESGUARDADA VIA DE EXECUÇÃO ESPECIFÍCA INDIVIDUAL PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – PEDIDO DE CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA DIRETAMENTE EM SEARA DE APELO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSENTE SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO JUÍZO DE ORIGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em falta de interesse recursal, na medida em que, de fato, prima facie, se faz presente o interesse jurídico da parte recorrente em ver reformada a sentença recorrida, a qual, de certa forma, lhe trouxe o prejuízo ao lhe impedir, na seara do próprio processamento recuperacional, insurgir-se quanto ao indigitado descumprimento do plano de recuperação, se confundindo o cabimento ou não da insurgência com o próprio mérito do recurso, no sentido de provê-lo ou não. Cediço que a recuperação judicial divide-se em fases: a primeira com o deferimento do seu processamento; a segunda com a aprovação do plano de credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença; e a terceira fase denomina-se de fase de execução, que compreende a fiscalização do cumprimento do plano de recuperação aprovado pelos credores. Não prospera a pretensão de anular a sentença de encerramento da recuperação judicial, na medida em que caso de fato tenha ocorrido o alegado descumprimento das obrigações dispostas no plano em favor da parte credora Caixa, o que não é cabalmente demonstrado apenas pelas informações extraídas de seus sistemas informativos e deve ser objeto de confrontação e detido cotejo analítico da série de documentos apresentados pela parte recuperanda, cabe à ela intencionar a execução específica da obrigação pelas vias individuais.
Tratando-se de caso em que, escoado o prazo a que alude o caput do art. 61 da Lei nº. 11.101/05, sem a notícia de descumprimento do plano, é o caso de encerramento da recuperação, conforme empreendido no édito recorrido, mormente porque a lei assegura ao credor a faculdade de executar especificamente o crédito ou a falência nos termos do art. 94 da Lei nº. 11.101/05. Precedentes.
Não cabe à esta instância recursal apreciar diretamente o pedido para reconhecimento do descumprimento da obrigação e conseguinte convolação do processo recuperacional em falência, isso porque tal questão não foi apresentada ao juízo de origem, incorrendo em malfadada supressão de instância a análise e decisão da referida questão ineditamente apresentada somente ao este juízo ad quem. Recurso desprovido. Sentença mantida.”
(N.U 0001545-55.2011.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 30/03/2024)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FINDO O PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS.
OBRIGAÇÕES VINCENDAS
E IMPUGNAÇÕES DE CRÉDITO PENDENTES DE JULGAMENTO NÃO IMPEDEM O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. INAPLICABILIDADE DA MULTA POR LITIGÊNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A Lei de Recuperação e Falencias (LRF), no art. 61, estabeleceu que a empresa devedora permanecerá em recuperação judicial até que cumpra com as obrigações assumidas no plano pelo período de 2 (dois) anos após a concessão do pedido. Expirado esse prazo, ainda que remanesçam obrigações a serem efetivadas, ou existam impugnações de crédito pendentes de julgamento ou de trânsito em julgado, encerra-se o processo de recuperação, e o credor fica com a garantia de um título executivo judicial.
2.
Conforme o art. 62, c/c art. 94, III, g, da referida lei, em caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano, é facultada ao credor a execução específica da obrigação pelas vias individuais ou o requerimento de falência do devedor. Ressalta-se que o credor não sofrerá prejuízo, tendo em vista que terão seus direitos e garantias reconstituídos nas condições originalmente contratadas.
3. Não havendo pronunciamento do Tribunal local sobre o ponto em debate, tem-se que o prequestionamento, requisito viabilizador do recurso especial, não é preenchido, o que impede o conhecimento da matéria por esta Corte Superior, nos termos da Súmula n. 211/STJ. 4. A suposta violação a artigo de lei sem trazer os argumentos para amparar sua alegação caracteriza deficiência de fundamentação, incidindo, no caso, o teor da Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." 5. A multa por litigância de má-fé, pleiteada pelos agravados, é inaplicável, pois não se verifica, ao menos neste momento, o caráter protelatório do recurso. 6. Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1710482 MS 2017/0277735-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2020)

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 2.
Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei.
3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial provido.”
(STJ, REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RETOMADA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Encerrado o processo recuperacional, os credores que nele não tenham sido incluídos pela recuperanda poderão promover a execução individual de seu crédito. Precedente do E. STJ.
Retomada do cumprimento de sentença, na forma do Plano de Recuperação Judicial e seu respectivo Aditamento. Recurso provido.”
(TJ-SP - AI: 20435253220228260000 SP 2043525-32.2022.8.26.0000, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 13/04/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO –
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
- SENTENÇA DE
ENCERRAMENTO
– CREDOR ALEGA A IMPOSSIBILIDADE DE
ENCERRAMENTO
EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO –
RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR
JUDICIAL
QUE ATESTA O CUMPRIMENTO E OPINA PELO
ENCERRAMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciado o cumprimento do plano de
recuperação

judicial
no interstício do biênio de fiscalização a que se refere o "caput" do art. 61 da Lei nº 11.101/2005, mostra-se correta a sentença de
encerramento
do processo, nos termos do art. 63 da mesma lei.
”
(N.U 0011764-48.2015.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)

“APELAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
SENTENÇA DE ENCERRAMENTO – CREDOR ALEGA A IMPOSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA – RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL QUE ATESTA O CUMPRIMENTO E OPINA PELO ENCERRAMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Evidenciado o cumprimento do plano de recuperação judicial no interstício do biênio de fiscalização a que alude o "caput" do art. 61 da Lei nº 11.101/2005, evidencia-se correta a sentença de encerramento do processo, nos termos do art. 63 da mesma lei.
”
(N.U 0013201-31.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ENCERRAMENTO – POSSIBILIDADE – DECURSO DO PRAZO DE 02 ANOS APÓS A SUA CONCESSÃO E ADIMPLEMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NESSE PERÍODO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 58 E 61 DA LEI N.º 11.101/2005 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
Correta a decisão que encerra o processo de recuperação judicial da empresa quando transcorrido o prazo de 02 (dois) anos da decisão que a concede e não se verifica o inadimplemento de todas as obrigações assumidas no plano nesse período, nos termos dos artigos 58 e 61 da Lei n.º 11.101/2005.
Eventual existência de impugnações de crédito pendentes de julgamento não representa óbice ao encerramento da recuperação judicial pois os credores cobrarão seu crédito individualmente da devedora
.
”
(N.U 0005188-97.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

“Apelação – Recuperação judicial –
Recurso tirado contra a r. sentença de encerramento – Insurgência do Banco do Brasil – Apelante que afirma ter sido constatada inadimplência perante outros credores, devendo ser convolada a recuperação judicial em falência
–
Relatório do Administrador Judicial que informa o cumprimento do plano no biênio subsequente à sua aprovação, correspondente às 23 primeiras parcelas previstas nas condições de pagamento aos quirografários, única classe contemplada no plano – Apelante que não demonstrou prejuízo concreto com o encerramento do processo
-
Hipótese em que, escoado o prazo a que alude o "caput" do art. 61 da Lei nº 11.101/05, sem a notícia de descumprimento do plano, o caso é, mesmo, de encerramento da recuperação
–
Em caso de eventual descumprimento após esse período, cabe ao credor tomar o caminho da execução individual do seu crédito, nos termos do art. 62 da LRJF, optando, se o caso, pelo pedido de falência com fundamento no art. 94 da mesma lei
–
De qualquer forma, as razões recursais não desenham ato de descumprimento do plano dentro do biênio de fiscalização – Precedentes do C. STJ e das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO
.”
(TJSP; Apelação Cível 0014790-29.2013.8.26.0100; Relator (a): Jorge Tosta; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 28/07/2023; Data de Registro: 31/07/2023)

“RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– TÉRMINO DO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS – DECRETAÇÃO DE
ENCERRAMENTO
DO PROCESSO – MATÉRIA DO APELO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. DESCUMPRIMENTO ALEGADO POR UM DOS CREDORES – DECURSO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 61 DA LRF – POSSIBILIDADE DO CREDOR REQUERER EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando a matéria esposada no apelo não guarda relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC, impondo o seu não conhecimento.
Ultrapassado o período de fiscalização
judicial
, designado pela legislação pelo prazo de 02 (dois) anos, o juiz deve decretar o
encerramento
do da
recuperação

judicial
.

Na hipótese de descumprimento de qualquer obrigação, a lei assegura ao credor a faculdade de executar especificamente o crédito ou a falência nos termos do art. 94 da LRF.
”
(N.U 0015125-14.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023)

Não há, portanto, impedimento para o encerramento da recuperação judicial nos termos da sentença recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Sem majoração de honorários, porque não fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024